Tribunal: TJSP
Processo: 0008631-79.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em execução. Recurso da defesa. Tráfico privilegiado. Insurgência contra a decisão que não concedeu o indulto natalino à agravante.
1. Delito tipificado no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 de natureza distinta - não hedionda – em relação ao tráfico comum, o que afasta o óbice à concessão do benefício do indulto. Precedentes.
2. Preenchidos os requisitos previstos no Decreto

Ementa:
Agravo em execução. Recurso da defesa. Tráfico privilegiado. Insurgência contra a decisão que não concedeu o indulto natalino à agravante.
1. Delito tipificado no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 de natureza distinta - não hedionda – em relação ao tráfico comum, o que afasta o óbice à concessão do benefício do indulto. Precedentes.
2. Preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 9.246/2017, conforme manifestação expressa do juízo de origem, mostra-se de rigor a concessão do indulto à sentenciada.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008631-79.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
DOS SANTOS SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, deram-lhe provimento, para conceder o indulto à
sentenciada ADRIANA DOS SANTOS SANTANA, com fundamento no art. 1o,
inciso IV, do Decreto no 9.246/2017, determinando a remessa dos autos ao
competente juízo das execuções criminais para o quanto necessário. por v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
2
16a Câmara Criminal
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Adriana dos Santos Santana
Agravado: Ministério Público
Voto no 955
Agravo
em
execução.
Recurso
da
defesa.
Tráfico
privilegiado. Insurgência contra a decisão que não
concedeu o indulto natalino à agravante.
1. Delito tipificado no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 de
natureza distinta - não hedionda em relação ao tráfico
comum, o que afasta o óbice à concessão do benefício do
indulto. Precedentes.
2.
Preenchidos
os requisitos previstos no Decreto
Presidencial no 9.246/2017, conforme manifestação expressa
do juízo de origem, mostra-se de rigor a concessão do
indulto à sentenciada.
3. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de
Direito Fernanda Salvador Veiga da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São Paulo que indeferiu o pedido de indulto pleno, formulado com base no Decreto
no 9.246/17, em favor da sentenciada Adriana dos Santos Santana (fls. 22/25).
A Defensoria Pública insurge-se contra a r. decisão alegando que a
agravante preenche os requisitos previstos no referido decreto presidencial para a
concessão do benefício. No entanto, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido sob o
fundamento de que a agravante não poderia ser beneficiada com o indulto por ter sido
condenada por tráfico ilícito de drogas, ainda que na modalidade tráfico privilegiado,
considerando o referido Decreto ilegal e inconstitucional. Sustenta a defesa que o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
3
5o, inciso XLIII da Constituição Federal não veda a concessão de indulto aos crimes de
tráfico de drogas, sendo tal instituto distinto de graça ou anistia. Alega, ademais, que o
Supremo Tribunal Federal já afastou a hediondez do tráfico privilegiado, não havendo,
portanto, qualquer impedimento à declaração do indulto. Aduz, por fim, conforme
preceitua o artigo 84, XII, da Constituição Federal, a competência para conceder indulto
e comutar penas é privativa do Presidente da República, por meio de decreto
presidencial, nos quais são fixados os requisitos, que, sob o entendimento do Presidente,
no âmbito de sua competência privativa, são necessários à obtenção do indulto ou da
comutação. Postula, destarte, pela reforma da decisão para declarar o indulto da pena da
agravante com base no artigo 1o, IV, do Decreto 9.246/2017.
A r. decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (fls. 42), tendo
sido apresentada a contraminuta de agravo em execução pelo Ministério Público (fls.
33/41). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Carlos Daniel
Vaz de Lima Jr., manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 52/54).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A Defensoria Pública possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido na decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
4
2. Do mérito recursal
A sentenciada cumpre pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no
regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, em razão de condenação que
afirmou a sua responsabilidade pelo delito tipificado pelo artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006.
Aos 11 de fevereiro de 2020, com fundamento no Decreto Presidencial no
9.246/2017, a defesa requereu a concessão do indulto natalino. O pleito foi indeferido
pela MMa. Juíza da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo sob o
fundamento de que a agravante fora condenada pela prática do delito de tráfico de
drogas, ainda que na modalidade privilegiada, fato que impediria a concessão do idulto
por expressa vedação dada pelo artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo
44 da Lei no 11.343/06.
A Defensoria Pública insurge-se contra a r. decisão alegando que a
agravante preenche os requisitos previstos no decreto presidencial para a concessão do
benefício. Sustenta que o artigo 5o, inciso XLIII da Constituição Federal não veda a
concessão de indulto aos crimes de tráfico de drogas, sendo tal instituto distinto de
graça ou anistia. Alega, ademais, que o Supremo Tribunal Federal já afastou a
hediondez do tráfico privilegiado, não havendo, portanto, qualquer impedimento à
declaração do indulto. Lembra, por fim, que a competência para a concessão do indulto,
nos termos do artigo 84, XII da Constituição Federal, é privativa do Presidente da
República que, por meio do respectivo decreto fixados as condições e os respectivos
requisitos.
A decisão é reformada.
De início, afasta-se a alegação de inconstitucionalidade na concessão de
indulto aos condenados pela prática de tráfico de drogas. Afinal, o legislador
constituinte vedou, tão somente, a concessão de graça e de anistia, silenciando-se com
relação ao indulto (art. 5o, XLIII) que, de fato, tem contornos diferentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
5
De qualquer modo, o Decreto-lei 9246/2017 não vedou a concessão do
indulto à figura do tráfico privilegiado. O afastamento do rol de crimes proibidos se
justifica. Afinal, as peculiaridades que cercam o tráfico privilegiado o remetem para
fora do campo de abrangência da criminalidade hedionda. Trata-se, aliás, de questão já
assentada pela jurisprudência. Com efeito, inaugurado pelo Acórdão paradigma HC
118.533 do Supremo Tribunal Federal, o entendimento foi reiterado, em outras
oportunidades, pelo mesmo Tribunal1. Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO
DA
LEI
N.
8.072/90
AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE.
HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de
entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do
privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos,
notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do
agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus
antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de
entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem
concedida.
(STF, HC 118533/MS, Min. Carmen Lúcia)
Na esteira da posição proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Pet n. 11.796/DF,
determinou a revisão do entendimento consolidado no julgamento do REsp n.
1.329.088/RS, a fim de acolher a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas, na sua
forma privilegiada, não é crime equiparado aos crimes hediondos. Por consequência,
cancelou-se o enunciado da súmula 512 daquele mesmo Tribunal. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4o, DA
1 STF, RE 937651 AgR/DF, HC 111117/DF e HC 136886/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
6
LEI No 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO.
ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS.
REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO
SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 1.329.088/RS.
CANCELAMENTO DO ENUNCIADO No 512 DA SÚMULA DO
STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC
118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de
tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1°, da Lei no
11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto
referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos
mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o
envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a
ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com
organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos
pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão
Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No
entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação
de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no
âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do
tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos
(Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.329.088/RS
Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de
drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente
cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal
de Justiça"
(Pet 11.796/DF, Terceira Seção, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 29/11/2016).
O descolamento do tráfico privilegiado do selo da criminalidade
hedionda não impede, por consequência, a concessão do indulto. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.
8.615/15.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação
jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF,
esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
7
como no caso dos autos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de flagrante
ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento
desta Corte que o menor grau de reprovabilidade do crime de
tráfico de drogas na forma privilegiada permite a concessão do
benefício do indulto a condenados por tal infração penal.
3. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para
determinar que o Juízo das Execuções Criminais examine o pedido da
paciente consoante disciplina o Decreto Presidencial n. 8.615/15 e a
jurisprudência desta Corte.
(STJ, HC 522.037/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 26/08/2019).
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PACIENTE CONDENADA PELO DELITO PREVISTO NO
ART.
33,
CAPUT,
DA
LEI
DE
11.343/2006.
DECRETO
PRESIDENCIAL N. 14.454/2017. INDULTO. BENESSE RESTRITA
AOS CONDENADOS QUE TENHAM TIDO RECONHECIDA A
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal veda
expressamente a concessão de graça ou anistia aos condenados pela
prática do crime de tráfico de drogas, dentre outros. E, consoante
orientação desta Corte, a graça constitui gênero no qual estão
inseridos o indulto e a comutação de penas. Ademais, o inciso I do
art. 2o da Lei 8.072/1990 veda a concessão de indulto aos condenados
pela prática de crime hediondo ou equiparado, o que inclui o crime
de tráfico de drogas.
2. Por outro lado, do exame das disposições contidas no Decreto
Presidencial 14.454/2017, extrai-se que foram beneficiadas com a
concessão do indulto apenas mulheres condenadas pelo tráfico de
drogas, que tenham tido reconhecida a causa de diminuição prevista
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, delito este que não se
harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no
caput e § 1o do mesmo dispositivo, consoante entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 118.533/MS.
3. Na hipótese dos autos, a paciente foi condenada pelo delito previsto
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo, portanto, ilegalidade a
ser corrigida.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 437.421/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
8
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NATUREZA DE CRIME
COMUM.
AFASTAMENTO
DA
HEDIONDEZ.
RECENTE
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO STJ.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
2. Acompanhando o entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus
118.533/MS, a Quinta e a Sexta Turmas deste Superior Tribunal de
Justiça, revendo posição anterior, passaram a adotar orientação no
sentido de que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem
natureza hedionda. 3. Desse modo, a execução penal do paciente
deve tomar o crime praticado como crime comum, e não como crime
de natureza hedionda, para fins de análise de possíveis benefícios. E,
com fulcro nesse novo paradigma, não mais subsiste o óbice à
concessão do indulto ou da comutação aos condenados por tráfico
privilegiado.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar
o acórdão impugnado e determinar ao Juízo de Direito da Vara do Júri e
das Execuções do Foro de São Bernardo do Campo/SP que reaprecie
imediatamente o pedido de indulto, com base no Decreto n. 8.615/2015,
sem considerar o crime de tráfico privilegiado como fator impeditivo
para obtenção do indulto.
(STJ, HC 426.566/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).
No mesmo sentido, vem decidindo esta Câmara Criminal:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. INDULTO. Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Indeferimento. Insurgência da defesa. Natureza não hedionda do
delito tipificado no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Recente
entendimento assentado pelo Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 118.533/MS.
Posterior cancelamento do enunciado da Súmula no 512 pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Cabível, portanto, a
concessão do indulto. Benefício, entretanto, que não pode ser concedido
por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
9
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0020501-85.2019.8.26.0041; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
São
Paulo/DEECRIM
UR1
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data
do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
Agravo em execução - Pedido de reforma de decisão que indeferiu
indulto, decorrente de condenação por tráfico privilegiado, em favor
da agravada - Decreto Presidencial no. 9.246/2017 - Viabilidade -
Atual entendimento firmado pelo Pleno do STF desconsiderando a
hediondez, por equiparação, da conduta tipificada pelo art. 33, §4o,
da Lei de 11.343/06 Hediondez afastada - Necessidade de análise,
pelo juízo de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos legais
postos no decreto presidencial em comento Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7002335-53.2019.8.26.0050; Relator
(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 2a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o
indulto decorrente do Decreto Presidencial no. 9.370/2018.
Viabilidade. Agravante condenada por tráfico minorado. Atual
entendimento
firmado
pelos
Tribunais
Superiores
(após o
julgamento do HC no. 118533 pelo Pleno do STF) desconsiderando a
hediondez da conduta tipificada pelo art. 33, § 4o, da Lei de
11.343/06, que culminou, inclusive, no cancelamento da Súmula no.
512 do STJ. Requisitos devidamente preenchidos. Provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0019269-72.2018.8.26.0041; Relator
(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
12/03/2019)
Execução Penal. Indulto com base no Decreto-Presidencial no
9.246/2017. Sentenciado condenado pela prática de TRÁFICO
PRIVILEGIADO. Pleito de afastamento de sua hediondez, com base
em decisão proferida pelo C. STF nos autos do HC 118.533.
Admissibilidade.
Precedentes
tanto
do
STF
como
STJ.
Entendimento que se amolda aos posicionamentos atuais dos
Tribunais Superiores, em observância à segurança jurídica e
economia processual. Caráter hediondo afastado. Preenchimento
dos requisitos. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006312-69.2018.8.26.0322; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
10
Criminal; Foro de Lins - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indulto Decreto Presidencial no
9.246/17 Indeferimento Condenação por tráfico privilegiado -
Recente julgamento do STF que entendeu não ser hediondo o tráfico
privilegiado HC 118533 Alteração do entendimento do STJ,
acompanhando o entendimento do STF
Súmula 512 do STJ
cancelada Natureza hedionda afastada Direito reconhecido
Impossibilidade de concessão nesta instância Ausência de análise dos
requisitos pelo juízo Agravo parcialmente provido - (voto 39374).
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000182-13.2019.8.26.0050; Relator
(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Decisão
que indeferiu o benefício em razão da hediondez do tráfico de
entorpecentes privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06).
Hediondez do delito afastada pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal no julgamento do habeas corpus n. 118.533/MS. Revisão e
cancelamento da Súmula n. 512 pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Concessão de
indulto com base no artigo 1o, inciso XV, do Decreto 8.615/2015.
Pedido de modificação do termo inicial da prescrição da pretensão
executória prejudicado. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000917-80.2019.8.26.0050; Relator
(a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)
Aliás, a i. Magistrada, expressamente, reconheceu o preenchimento dos
requisitos do decreto para a concessão do indulto à sentenciada. Apenas afastou o
deferimento do benefício em razão do registro do que considerou condenação por crime
equiparável ao hediondo. Convergentes, contudo, os requisitos - objetivo e subjetivo -, a
concessão do indulto era de fato medida imperiosa. Não compete à autoridade judiciária
a consideração de outros aspectos que não tenham sido indicados pelo decreto. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
11
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
DECRETO
N.
8.172/13.
INDULTO
COLETIVO. PARECER DO CONSELHO PENITENCIÁRIO DO
ESTADO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DA BENESSE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
III - Segundo a jurisprudência desta eg. Corte, para a análise do
pedido de indulto, o magistrado deve restringir-se ao exame do
preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma
vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da
competência privativa do Presidente da República.
IV - Uma vez preenchidos os requisitos legais para concessão do indulto
previsto no Decreto n. 8.172/13, é vedado ao eg. Tribunal a quo exigir a
manifestação prévia do Conselho Penitenciário, por absoluta falta de
previsão legal (precedentes).
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
restabelecer a r. decisão do d. Juízo da 1a Vara de Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo, que concedeu o indulto pleno, com
fundamento no Decreto Presidencial n. 8.172/2013.
(STJ, HC 320.682/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 23/06/2015).
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
EXAME
EXCEPCIONAL
QUE
VISA
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO
LEGAL. 2. INDULTO COLETIVO. BENEFÍCIO CASSADO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PARECER DO
CONSELHO PENITENCIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO NO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável o parecer
do Conselho Penitenciário quando se tratar de indulto coletivo, sob
pena de manifesta afronta ao princípio da legalidade, na medida em
que impõe requisito não estabelecido no Decreto Presidencial, cuja
elaboração é da competência discricionária e exclusiva do Presidente
da República, consoante o disposto no art. 84, XII, da Constituição
Federal.
3. No caso, o paciente foi beneficiado com o indulto coletivo previsto no
Decreto n. 7.873/2012, emitido pela Presidenta da República, no
exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84 da Bíblia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
12
Política, que não prevê a manifestação prévia do Conselho Penitenciário
para a concessão dos benefícios. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
restabelecer a decisão proferida pelo Juiz das Execuções que concedeu o
benefício de indulto com base no Decreto Presidencial n. 7.873/2012.
(STJ, HC 287.535/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).
Assim, preenchidos os requisitos legais, de rigor a concessão do
benefício.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento, para conceder o indulto à sentenciada ADRIANA DOS SANTOS
SANTANA, com fundamento no art. 1o, inciso IV, do Decreto no 9.246/20172,
determinando a remessa dos autos ao competente juízo das execuções criminais para o
quanto necessário.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
2 Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de
dezembro de 2017, tenham cumprido:
IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art.
33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a
oito anos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008631-79.2020.8.26.0050 -Voto no 955
13